Tribunal: TJSP
Processo: 2280219-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DE DOIS PROCESSOS, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE No 1026459-74.2014.8.26.0602. BEM PENHORADO NAQUELES AUTOS QUE SE ENCONTRA GRAVADO COM DIVERSAS HIPOTECAS E CONSTRIÇÕES. EXECUTADA QUE NÃO COMPROVOU, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, SE A PENHORA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DE DOIS PROCESSOS, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE No 1026459-74.2014.8.26.0602. BEM PENHORADO NAQUELES AUTOS QUE SE ENCONTRA GRAVADO COM DIVERSAS HIPOTECAS E CONSTRIÇÕES. EXECUTADA QUE NÃO COMPROVOU, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, SE A PENHORA ANTERIOR É SUFICIENTE PARA A GARANTIA DA TOTALIDADE DO DÉBITO EXEQUENDO. ÔNUS IMPUTÁVEL À DEVEDORA. EXECUÇÃO QUE SE FAZ NO INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO TRATOU DE MATÉRIA RELATIVA À MULTA OU DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO DA MATÉRIA DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE REMESSA DOS AUTOS PARA A CONTADORIA PARA A CONFERÊNCIA DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA.

- RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280219-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ROCCO
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
são
agravados
PREMODISA
SOROCABA
SISTEMAS PREMOLDADOS LTDA e LAJEAL PRE FABRICADOS EM
CONCRETO LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2280219-21.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 28.307 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2280219-21.2019.8.26.0000 - VOTO N.o 28.307
AGRAVANTE: ROCCO EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADOS: PREMODISA SOROCABA SISTEMAS PREMOLDADOS LTDA E
LAJEAL PRE FABRICADOS EM CONCRETO LIMITADA
COMARCA DE SOROCABA - 2a. VARA CÍVEL
MMa. JUÍZA DE DIREITO: ALESSANDRA LOPES SANTANA DE MELLO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DETERMINAÇÃO DE
PENHORA NO ROSTO DE DOIS PROCESSOS, A
DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO
DOS AUTOS DE No 1026459-74.2014.8.26.0602. BEM
PENHORADO NAQUELES AUTOS QUE SE ENCONTRA
GRAVADO
COM
DIVERSAS
HIPOTECAS
E
CONSTRIÇÕES.

EXECUTADA
QUE
NÃO
COMPROVOU, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, SE A
PENHORA
ANTERIOR
É
SUFICIENTE
PARA
A
GARANTIA
DA
TOTALIDADE
DO
DÉBITO
EXEQUENDO. ÔNUS IMPUTÁVEL À DEVEDORA.
EXECUÇÃO QUE SE FAZ NO INTERESSE DO CREDOR.
DECISÃO
AGRAVADA
QUE
NÃO
TRATOU
DE
MATÉRIA RELATIVA À MULTA OU DO EXCESSO DE
EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO
DA
MATÉRIA
DIRETAMENTE
PELO
TRIBUNAL.
DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE REMESSA DOS
AUTOS
PARA
A
CONTADORIA
PARA
A
CONFERÊNCIA
DE
SIMPLES
CÁLCULOS
ARITMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2280219-21.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 28.307 - O
1) Trata-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, interposto contra a r. decisão de fls.
1354/1355 do processo de origem, que rejeitou a impugnação à
penhora ofertada pela executada.
Inconformada,
a
executada
recorre
insistindo no reconhecimento do excesso, pois existe anterior penhora
no rosto dos autos de no 1026459-74.2014, abarcando imóvel
avaliado em R$ 80.000.000,00, com plena garantia da execução, de
modo que a penhora no rosto dos autos de nos 0024505-05.2017 e
1030591-77.2014 é contrária ao princípio de que a execução deve
proceder-se de maneira menos onerosa ao devedor. Pede a realização
de perícia contábil ou a remessa dos autos à contadoria para
averiguação do valor devido. Enfim, requer que a multa pretendida
pela agravada seja declarada parcialmente devida.
O recurso foi processado em seu ordinário
efeito devolutivo.
Houve resposta (fls. 27/34).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão
recorrida foi proferida em sede executiva, podendo ser impugnada em
separado, por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo
único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2280219-21.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 28.307 - O
3) Cuida-se de ação declaratória (processo no
0014096-48.2009.8.26.0602
e
reconvenção
de
no
0025341-56.2009.8.26.0602)
e
indenizatória
(processo
no
0025341-56.2009.8.26.0602), ora em fase de cumprimento de
sentença, instaurado por LAJEAL PRE FABRICADOS EM CONCRETO
LTDA e PREMODISA SOROCABA SISTEMAS PRE MOLDADOS LTDA
em face de ROCCO EMPREENDIMENTOS LTDA.
Insurge-se a executada em face da decisão
que rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos de no
0024505-05.2017.8.26.0602 e de no 1030591-77.2014.8.26.0602 (fls.
1354/1355 do processo de origem) isto é, do cumprimento de
sentença por ela proposta no valor de R$ 989.487,09, bem como de
execução por ela ajuizada visando ao recebimento da quantia de R$
144.601,79, respectivamente , em razão da existência de penhora no
rosto dos autos de no 1026459-74.2014.8.26.0602.
Como já salientando no julgamento do
recurso de Agravo de Instrumento de no 2252556-34.2018.8.26.0000,
por ora não há como se reconhecer o alegado excesso de penhora,
pois o imóvel dado em garantia nos autos de no
1026459-74.2014.8.26.0602, matriculado sob o no 153.005, no 1o
Registro de Imóveis de Sorocaba/SP, avaliado em R$ 85.000.000,00
(fls. 655/657 daqueles autos), possui diversas hipotecas e constrições
judiciais em quantias milionárias, em mais de seis processos
distintos.
Não
há
como
precisar,
portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2280219-21.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 28.307 - O
considerando a ordem de preferência dos credores, se há excesso de
penhora ou se o valor exequendo está garantido apenas com a
penhora no rosto dos autos de no 1026459-74.2014.8.26.0602, não
tendo trazido à executada elementos para melhor elucidação.
De se destacar que a exequente desistiu da
penhora no rosto dos autos de no 1023963-33.2018.8.26.0602 e que
no recurso de Agravo de Instrumento de no
2252556-34.2018.8.26.0000 foi mantida a decisão que indeferiu o
pedido de substituição da penhora pelo imóvel matriculado sob o no
129.478 do CRI de Sorocaba/SP.
A questão, portanto, não foi até o presente
momento, elucidada, de modo que, por ora, não há como se
reconhecer o alegado excesso de penhora, cumprindo observar o
disposto no art. 831, CPC, in verbis:
“Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos
bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das
custas e dos honorários advocatícios.”.
Logo, se por um lado a execução deve ser
feita da forma menos gravosa ao devedor, por outro, deve ser
promovida ao interesse do credor, de modo que não se pode
compactuar com a excessiva proteção do devedor em detrimento da
satisfação daquela obrigação constante do título judicial (art. 797,
CPC), buscando-se a efetividade da jurisdição, na forma da Emenda
45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2280219-21.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 28.307 - O
4) No tocante ao alegado excesso de
execução, cabe considerar que a questão não foi levantada em sede da
petição que ensejou a decisão agravada (fls. 1330/1332 do processo
de origem), o que inibe a sua apreciação diretamente pelo Tribunal,
sob pena de supressão de instância.
De todo forma, verifica-se que no recurso de
Agravo de Instrumento de no 2252556-34.2018.8.26.0000, foi
declarado o débito no montante de R$ 6.650.448,46, tendo a parte
exequente atualizado tal quantia, em julho de 2019, com correção
monetária e juros moratórios, ao valor de R$ 8.226.693,27 (fls.
1267/1268 do processo de origem), não tendo a parte agravante
apontado o equívoco nos cálculos ou o motivo pelo qual entende que
há excesso de execução.
Salienta-se, além disso, que é despicienda a
remessa dos autos ao contador ou para realização de perícia contábil,
pois a conferência do valor exequendo demanda meros cálculos
aritméticos.
5) Por fim, não se conhece do pedido
formulado no item 'g' do recurso de agravo de instrumento (fls. 17),
referente à multa, pois também não foi objeto da decisão agravada,
recordando-se que no recurso de Agravo de Instrumento de no
2252556-34.2018.8.26.0000 foi declarada a inexigibilidade da multa
cominatória no valor de R$ 1.128.000,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2280219-21.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 28.307 - O
recurso na parte conhecida.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator